Tribunal: TJPA
Processo: 0006851-54.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006851-54.2006.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO OFIR LOIOLA

APELADO: SOBERANA SERVICOS DE COBRANCA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Direito Civil, Empresarial e Processual Civil. Apelação cível. Ação de anulação de título cambial cumulada com indenização por danos morais. Protesto indevido de duplicatas originadas de notas fiscais substituídas e posteriormente adimplidas. Pessoa jurídica de direito público. Hospital público estadual. Dano moral configurado. Honra objetiva. Dano moral in re ipsa. Súmula 227 do STJ. Revelia das rés. Prescrição afastada. Inexistência de litispendência com medida cautelar de sustação de protesto. Reforma parcial da sentença. Recurso provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Instituto Ofir Loiola/Hospital Ophir Loyola contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de anulação de título cambial cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de empresa de factoring e fornecedora de medicamentos.

2. A sentença reconheceu a invalidade dos protestos das duplicatas vinculadas às notas fiscais nº 714 e nº 725, por terem sido substituídas pela nota fiscal nº 773, posteriormente empenhada e quitada pela Administração Pública, determinando o cancelamento dos protestos, mas rejeitou o pedido indenizatório por entender inexistente prova concreta de dano à honra objetiva da autarquia hospitalar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a pretensão indenizatória encontra-se prescrita ou se há litispendência em razão de anterior medida cautelar de sustação de protesto; (ii) verificar se o protesto indevido de títulos em nome de pessoa jurídica de direito público gera dano moral presumido; e (iii) definir a existência e o valor da indenização por danos morais decorrentes do protesto indevido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de prescrição deve ser rejeitada, pois a demanda foi ajuizada no mesmo ano em que o protesto foi sustado judicialmente, inexistindo transcurso do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil.

5. Também não há litispendência entre medida cautelar de sustação de protesto e ação principal anulatória cumulada com indenização por danos morais, ante a ausência de identidade de pedidos e causas de pedir.

6. Restou incontroverso nos autos que as duplicatas protestadas derivavam das notas fiscais nº 714 e nº 725, posteriormente substituídas pela nota fiscal nº 773, regularmente empenhada e paga pelo ente público, circunstância que evidencia a irregularidade do protesto realizado.

7. A pessoa jurídica possui proteção à honra objetiva, consistente em sua reputação institucional, credibilidade e conceito perante terceiros, nos termos da Súmula nº 227 do Superior Tribunal de Justiça.

8. O protesto indevido de título de crédito configura hipótese de dano moral presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a comprovação específica de prejuízo concreto à imagem da pessoa jurídica.

9. A revelia das rés reforça a verossimilhança dos fatos narrados na petição inicial, especialmente diante da ausência de demonstração de exercício regular de direito, cautela na circulação dos títulos ou causa legítima para manutenção do protesto.

10. O protesto indevido em nome de hospital público estadual de referência possui aptidão para comprometer sua credibilidade institucional, regularidade administrativa e reputação perante fornecedores, instituições financeiras, órgãos de controle e a própria coletividade.

11. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a natureza institucional da vítima e o caráter pedagógico da condenação.

12. Quantum indenizatório fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), com incidência de juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença e condenar as apeladas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Tese de julgamento:

1.

O protesto indevido de título de crédito em nome de pessoa jurídica configura dano moral presumido (in re ipsa), dispensando prova específica do prejuízo à honra objetiva.

2.

A pessoa jurídica de direito público também possui proteção à honra objetiva, especialmente quanto à sua credibilidade institucional e reputação administrativa.

3.

Não há litispendência entre medida cautelar de sustação de protesto e ação principal anulatória cumulada com pedido indenizatório, em razão da ausência de identidade entre pedidos e causas de pedir.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, art. 206, §3º, V; CPC, arts. 337, §§1º e 2º, e 344; Súmula 227 do STJ; Súmulas 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.801.059/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 24.06.2024; STJ, REsp 1.494.482/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Relª p/ acórdão Minª Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.11.2020; STJ, Súmula 227.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0006851-54.2006.8.14.0301; Recorrente: Instituto Ofir Loiola/Hospital Ophir Loyola; Recorridas: Soberana Serviços de Cobrança Ltda. e Allphamed Comércio de Medicamentos Ltda.; ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar parcialmente a sentença recorrida e condenar as apeladas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

18ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 28 de maio de 2026 e término em 08 de junho de 2026.

Belém-PA, 18 de junho de 2026.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo INSTITUTO OFIR LOIOLA, anteriormente denominado HOSPITAL OPHIR LOYOLA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação de anulação de título cambial cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de CHEQUE ATIVO FOMENTO COMERCIAL LTDA. e ALLPHAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

Na origem, o autor alegou que, em 30/01/2004, por meio de dispensa de licitação, adquiriu da empresa Allphamed Comércio de Medicamentos Ltda. medicamentos constantes das notas fiscais nº 714 e nº 725. Sustentou que a nota fiscal nº 714 teria sido emitida antes da respectiva nota de empenho, razão pela qual foi devolvida para substituição, e que a nota fiscal nº 725 também teria sido devolvida em razão da ausência de previsão orçamentária para pagamento. Afirmou que ambas foram substituídas pela nota fiscal nº 773, a qual teria sido regularmente empenhada e paga em favor da empresa Allphamed, por meio da Nota de Empenho nº 2004NE00119 e da Ordem Bancária nº 20040B00989. Aduziu, contudo, que, apesar da substituição e do pagamento, foi surpreendido com o apontamento a protesto das duplicatas referentes às notas fiscais nº 714 e nº 725 pela empresa de factoring Cheque Ativo Fomento Comercial Ltda., motivo pelo qual ajuizou medida cautelar de sustação de protesto e, posteriormente, a presente ação, requerendo a anulação dos títulos, o cancelamento dos protestos junto ao 2º Cartório de Protesto de Letras e Títulos Moura Palha e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

As rés foram citadas e não apresentaram contestação no prazo legal, conforme certificado nos autos, tendo sido decretada a revelia. O Ministério Público, em primeiro grau, absteve-se de intervir no feito.

A sentença recorrida, lançada ao id 24820038, julgou parcialmente procedentes os pedidos. O Juízo de origem reconheceu a revelia das rés e consignou que as provas constantes dos autos demonstrariam o protesto indevido das notas fiscais nº 714 e nº 725, uma vez que tais documentos teriam sido substituídos e pagos por meio da nota fiscal nº 773, conforme documentação acostada. Por essa razão, julgou procedente o pedido de anulação dos títulos indevidamente protestados, determinando o consequente cancelamento dos protestos junto ao 2º Cartório de Protesto de Letras e Títulos Moura Palha. Todavia, julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, ao fundamento de que, embora a pessoa jurídica possa sofrer dano moral quando atingida em sua honra objetiva, não haveria, no caso concreto, prova de violação à imagem, credibilidade ou reputação do Hospital, entendendo tratar-se de situação relacionada a conflito obrigacional que, por si só, não geraria indenização. Condenou as rés ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 4º, III, do CPC, e consignou que a sentença não estaria sujeita ao reexame necessário.

Após a sentença, a ré Cheque Ativo Fomento Comercial Ltda. opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto à análise de litispendência, sob o argumento de que a matéria já teria sido discutida na medida cautelar de sustação de protesto nº 2006.1.001209-5, bem como omissão quanto à prescrição da pretensão reparatória, invocando o prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil. Requereu, em síntese, o reconhecimento da litispendência, com extinção do feito sem resolução do mérito, ou o reconhecimento da prescrição, com extinção com resolução do mérito.

O autor apresentou contrarrazões aos embargos declaratórios, sustentando a ausência de omissão, contradição ou obscuridade, defendendo que a insurgência da embargante teria finalidade meramente infringente e protelatória, além de requerer a rejeição dos aclaratórios e a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Os embargos de declaração foram rejeitados, ao fundamento de que a parte embargante pretendia rediscutir matéria fática e jurídica já decidida, sem demonstrar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Após a rejeição, o Hospital ratificou a apelação anteriormente interposta.

Em suas razões recursais, id 24820039, o apelante sustenta, em síntese: (i) que a sentença reconheceu o protesto indevido dos títulos, mas indeferiu equivocadamente a indenização por danos morais; (ii) que o protesto indevido de título gera dano moral in re ipsa, prescindindo de prova concreta do prejuízo; (iii) que a revelia das rés reforça a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, não tendo sido produzida prova apta a afastar a presunção de dano; (iv) que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, nos termos da Súmula nº 227 do Superior Tribunal de Justiça; (v) que a exposição indevida do nome do Hospital como devedor compromete sua reputação institucional e honra objetiva; e (vi) que a sentença incorreu em contradição ao reconhecer a possibilidade jurídica de dano moral à pessoa jurídica, mas exigir prova específica do abalo, embora o caso, segundo afirma, seja de dano presumido. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar as apeladas ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, id 24820047, a apelada Cheque Ativo Fomento Comercial Ltda. defende a manutenção da sentença. Preliminarmente, sustenta a prescrição da pretensão de reparação civil, ao argumento de que as notas fiscais foram emitidas em 2004, o protesto foi sustado em 2006 e, portanto, teria transcorrido o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil. Também suscita litispendência, afirmando que o protesto objeto da presente ação já teria sido analisado na medida cautelar nº 2006.1.001209-5. No mérito, argumenta: (i) que o dano moral da pessoa jurídica não é presumível; (ii) que seria indispensável a demonstração concreta de prejuízo à honra objetiva, imagem comercial ou reputação institucional; (iii) que a revelia gera presunção apenas relativa de veracidade dos fatos, não suprindo a ausência de prova do dano; (iv) que não houve comprovação de repercussão negativa, perda de contratos, redução de credibilidade ou qualquer abalo externo à imagem do Hospital; e (v) que a sentença deve ser mantida quanto à improcedência da indenização por danos morais. Ao final, requer o desprovimento do recurso, com reconhecimento da prescrição e condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais.

Nesta instância, os autos foram inicialmente distribuídos à relatoria do Des. César Bechara Nader Mattar Júnior, no âmbito da 3ª Turma de Direito Privado, que declinou da competência para uma das Turmas de Direito Público, ao fundamento de que o apelante possui natureza jurídica de autarquia estadual, atraindo a competência regimental da seção de Direito Público.

Redistribuído o feito, o recurso foi recebido em ambos os efeitos e determinada a remessa ao Ministério Público. A 9ª Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se pela ausência de interesse público primário ou relevância social que justificasse intervenção ministerial, deixando de se pronunciar sobre o mérito e requerendo a dispensa de intimação para atos futuros.

Posteriormente, a Exma. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha declarou-se impedida para atuar no feito, por ter exercido jurisdição na ação originária, determinando a remessa dos autos à Vice-Presidência para redistribuição.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Antes de adentrar no mérito recursal, cumpre a análise das preliminares suscitadas em contrarrazões.

1. DAS PRELIMINARES ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES

1.1. Da Prescrição

Suscita a apelada que a pretensão estaria prescrita, uma vez que teria sido interposta mais de três anos após a efetivação do protesto, entretanto, é patente o equívoco de tal alegação.

O Superior Tribunal de Justiça, nesses casos, entende que:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS . PROTESTO INDEVIDO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA . CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA . QUANTUM INDENIZATÓRIO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N . 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. REVISÃO. EXAME DAS PROVAS DOS AUTOS . NÃO CABIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. BASES FÁTICAS DISTINTAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória é a data da ciência inequívoca dos efeitos da lesão sofrida. "Não basta o efetivo conhecimento da lesão a direito ou a interesse, pois é igualmente necessária a ausência de qualquer condição que impeça o pleno exercício da pretensão. Precedentes desta Corte . Sendo assim, a pendência do julgamento de ação declaração em que se discute a ilegalidade da conduta constitui empecilho ao início da fluência da prescrição da pretensão indenizatória amparada nesse ato" (REsp n. 1.494.482/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 18/12/2020) . 2. Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in re ipsa. 3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n . 83 do STJ). 4. A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n . 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial. 5. Não se conhece da divergência jurisprudencial quando os julgados dissidentes tratam de situações fáticas diversas. 6 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1801059 RJ 2020/0321514-3, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 24/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2024)

Como reconhece o próprio recorrido,
“o prazo prescricional começou a fluir a partir da data em que o protesto foi sustado e a autora teve ciência plena da situação, ou seja, 2006”
(Id. nº 24820047 – pág. 3), portanto, se a demanda foi ajuizada em 03/04/2006 – mesmo ano do protesto - não há que se falar em prescrição, pelo que, rejeito a preliminar.

1.2. Da Litispendência

Sustenta, ainda, a apelada, a ocorrência de litispendência com o processo nº 2006.1.001209-5, porém, compulsando os autos, verifica-se que aquela demanda consistia em medida cautelar de sustação de protesto, instrumento acessório e preventivo, enquanto a presente ação, de natureza cognitiva plena (anulatória c/c indenizatória), possui causa de pedir e pedidos que transcendem a mera sustação.

Não havendo identidade total de pedidos entre uma ação cautelar e uma ação principal de mérito já sentenciada, afasto a preliminar.

2. DO MÉRITO

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de condenação das apeladas ao pagamento de indenização por danos morais em favor de pessoa jurídica de direito público (Hospital Ophir Loyola), em decorrência do protesto indevido de duplicatas já quitadas.

É fato incontroverso nos autos — e inclusive acobertado pela preclusão, já que não houve recurso contra a anulação dos títulos — que o protesto foi indevido.

A conduta das apeladas ao levarem a registro títulos representativos de dívida inexistente ou já paga configura ato ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil.

Embora o juízo de primeiro grau tenha entendido pela necessidade de prova do prejuízo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Egrégio Tribunal, caminha em sentido oposto.

A Súmula nº 227 do STJ é clara:
"A pessoa jurídica pode sofrer dano moral"
. No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EXECUÇÃO FISCAL INDEVIDA. CRÉDITO QUITADO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL IN RE IPSA 1. O ajuizamento de execução fiscal para a cobrança de valor já quitado ou débito cuja inexistência deveria ser de conhecimento da Fazenda Pública por si só faz presumir a ocorrência de dano moral (dano moral in re ipsa). A caracterização do dano moral em casos que tais prescinde da prova da ocorrência de abalo psicológico relevante (REsp. 1.139.492/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16.2.2011). 2. Recurso Especial não provido.

(STJ, REsp: 1755463 SP, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, T2 - Segunda Turma, Data de Julgamento: 11/09/2018)

Diferente da pessoa física, cuja honra é analisada sob o aspecto subjetivo (dor, sofrimento, humilhação), a honra da pessoa jurídica é verificada sob o prisma objetivo, consubstanciado no seu bom nome, reputação e credibilidade perante a sociedade e o mercado.

No caso de protesto indevido de título de crédito ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral é considerado presumido (
in re ipsa
).

No caso, a própria negligência das empresas apeladas em não procederem com a baixa dos títulos ou em protestar duplicatas oriundas de notas fiscais já substituídas é suficiente para caracterizar o abalo à imagem do hospital.

Ao ter seu nome vinculado a um protesto, o Hospital Ophir Loyola, autarquia de suma importância para a saúde pública do Estado, sofre restrições implícitas em sua capacidade de contratar e de manter sua lisura administrativa perante órgãos de controle e fornecedores.

Não se exige, portanto, a demonstração de que o hospital "sofreu psicologicamente", mas sim que o ato ilícito atingiu seu conceito social. Conforme os precedentes deste TJPA:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS INDEVIDOS. CONDUTA ILICITA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença a quo que julgou procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do débito consubstanciado na CDA descrita nos autos e condenou o município requerido a pagar à parte autora o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral.

II- O § 6º do art. 37 da CF/88 contempla a responsabilidade civil objetiva do risco administrativo, que dispensa a perquirição da culpa administrativa, sendo suficiente a comprovação da conduta ilícita, do dano suportado pelo particular e do nexo de causa entre ambos.

III- A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à configuração de dano moral indenizável pela inscrição indevida em dívida ativa, o protesto ou a cobrança judicial de débitos inexistentes ou inexigíveis por motivos que a fazenda pública deveria conhecer, sendo prescindível a prova do prejuízo.

IV- Quanto ao valor indenizatório, é latente que não obstante não haver a possibilidade de mensurar a angústia e o prejuízo causado pelo dissabor sofrido, o valor da condenação deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
, devendo ser sopesado a gravidade do dano, as circunstâncias do incidente, o poder aquisitivo das partes e a participação da vítima.

V- No caso dos autos, considerando a gravidade do dano e o poder aquisitivo das partes, bem como a privação na captação de capital destinado a pessoa jurídica do ramo comercial, reputo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado pelo juízo a quo se mostra adequado e razoável à finalidade indenizatória.

VI- Recurso conhecido e improvido. Sentença a quo mantida. Decisão Unânime.

(TJPA, Apelação Cível 0868217-02.2022.8.14.0301, Relator(a): Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 19/02/2024)

Nesse sentido, a revelia das apeladas em primeira instância corrobora a veracidade dos fatos alegados, não tendo estas apresentado qualquer prova de cautela ou de exercício regular de direito que afastasse o nexo de causalidade.

Uma vez comprovado o dano moral indenizável, a fixação do montante indenizatório deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da condenação, sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa.

Analisando os modelos análogos desta Corte, e, considerando que se trata de uma instituição hospitalar de grande porte cujos processos licitatórios e de crédito podem ser severamente afetados por tais registros, julgo adequado fixar o
quantum
indenizatório em R$ 7.000,00 (sete mil reais), sendo tal valor suficiente para compensar o abalo à imagem do recorrente e desestimular a reiteração de condutas negligentes por parte das empresas apeladas.

Sobre tal valor, deverão incidir juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir desta fixação (Súmula 362 do STJ), consoante o Tema 905, do STJ e EC 113/2021.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar parcialmente a sentença de primeiro grau, condenando as apeladas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em favor do Hospital Ophir Loyola, mantendo incólumes os demais termos da decisão.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou procrastinatórios frente a esta decisão ensejará a aplicação das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026